Tribunal: CARF
Processo: 10325.900233/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900233/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.677 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
GUSA NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES INATIVOS/IRREGULARES.
A situação irregular do cadastro CNPJ pressupõe a inatividade do fornecedor
naquele período, incompatibilizando, salvo quando ocorra prova inequívoca do
pagamento pela aquisição dos insumos, o creditamento de aquisições realizadas
junto a esses fornecedores, no período de inatividade e/ou inaptidão.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE
INSUMOS.
DELIMITAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. DESPESAS COM VEÍCULO.
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do
conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos
destas contribuições, para o caso específico deste contribuinte, as despesas
decorrentes da prestação de serviço de transporte de minério de ferro inserido no
processo produtivo.
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
EXPORTAÇÃO.
Para fins de aproveitamento de créditos decorrentes de receitas de exportação os
créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos devem estar
vinculados à receita de exportação, e podem ser aproveitados mês a mês, ainda
que ausente a receita de exportação no mês da aquisição.
Recurso Voluntário parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos de insumo decorrentes da
prestação de serviços vinculados ao transporte de minério de ferro, assim como o crédito com
aquisição de insumos atrelados à exportação no mês de janeiro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900233/2012-47
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-083.877 (e-fls.
323-338), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente, a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE GLOSAR CRÉDITO PLEITEADO.
A Ciência do Despacho Decisório deu-se em 17/07/2013, enquanto que a Declaração de
Compensação – Dcomp mais antiga foi transmitida em 30/11/2009. Portanto, não ocorre
a decadência alegada, pois a autoridade administrativa dispõe de cinco anos para
homologar as Dcomp apresentadas, contado a partir da data da entrega das mesmas.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO
PRODUTIVO DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
RATEIO PROPORCIONAL DAS RECEITAS. BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO
DAS RECEITAS VINCULADAS AO MERCADO INTERNO E EXTERNO.
Para se obter o percentual a ser aplicado sobre as receitas de exportação e as do mercado
interno, quando da apuração do direito de crédito, exclui-se as “Outras Receitas”, pois
não decorrem da venda do produto e nem guardam qualquer relação com os custos,
despesas e encargos incorridos na sua fabricação.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES INATIVOS E INAPTOS.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

A situação irregular do cadastro CNPJ pressupõe a inatividade do fornecedor naquele
período, incompatibilizando o creditamento de quaisquer aquisições realizadas junto a
esses fornecedores, no período de inatividade e/ou inaptidão.
ALUGUEL DE VEÍCULOS.
Não se vislumbra a intenção do legislador em permitir a apuração de crédito de
PIS/Cofins em relação ao valor dos aluguéis de veículos utilizados nas atividades da
empresa, considerando que se limita a dispor sobre despesas de aluguéis de "prédios,
máquinas e equipamentos".
COMBUSTÍVEIS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os combustíveis e
lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por
qualquer etapa do processo de produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive
pela produção de insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou
serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo).
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão no 03-083.877, de 21/03/2019, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Cuidam os autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de Cofins
Não-Cumulativa-Exportação (associado a Declarações de Compensação), apurado no 1°
trimestre/2005, no valor de R$ 1.526.171,10.
Irresignada com o deferimento parcial do pedido (R$ 1.022.873,42) e a
consequente homologação parcial das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido, em virtude da insuficiência do crédito, a interessada oferece Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
Foram glosados os créditos relativos: (a) aos custos, despesas e
encargos supostamente não vinculados à receita de exportação; (b) às aquisições
de carvão vegetal de pessoas jurídicas que "estavam com a situação cadastral de
Inativa" junto ao CNPJ; (c) às despesas com aluguéis de veículos utilizados no
exercício das atividades operacionais e (d) aos combustíveis utilizados nesses
veículos; assim como (e) às despesas com insumos não consumidos ou
empregados diretamente sobre o produto em fabricação.
Preliminar: decadência do direito de glosar o crédito pleiteado nos
PER/DCOMP apresentados
Considerando que o direito de glosar (e não apenas o de lançar) da
Fiscalização Tributária também está sujeito à decadência, pode-se concluir que a
totalidade dos créditos requeridos nos PER/DCOMPs em comento, apurados no
1° trimestre de 2005, não podem mais ser glosados. É que esses créditos foram
obtidos a partir da atividade de apuração do PIS realizada pela Impugnante no
referido período; atividade esta que, segundo as considerações acima efetuadas,
considera-se tacitamente homologada depois de cinco anos dos respectivos fatos
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

geradores. Como esses fatos geradores aperfeiçoaram-se nos respectivos meses
do período fiscalizado, o presente Despacho Decisório não poderia abranger
(glosar) os créditos apurados (considerando ser a ciência em 17/07/2013).
Do direito ao crédito das despesas realizadas com a aquisição de carvão
vegetal
Os seguintes fatos são incontroversos e que, por isso mesmo, não
demandam demonstrações por parte da Impugnante: (a) a natureza de insumo do
carvão vegetal por ela adquirido, porquanto tal produto é indispensável para a
sua atividade produtiva de industrialização de produtos siderúrgicos; (b) a
existência das Notas Fiscais de compra do referido insumo, emitidas por variadas
pessoas jurídicas, bem como dos comprovantes de pagamento atinentes a estas
transações de aquisição.
Não pode a Fiscalização exigir que a Impugnante, para a apuração de
seus créditos, tenha conhecimento (o que seria, na prática, impossível) da
regularidade cadastral do fornecedor, principalmente considerando o fato de que
existem inúmeras Notas Fiscais emitidas por multivariadas pessoas jurídicas.
Ademais, conforme demonstram os comprovantes anexos (doc. 05), o
fornecedor considerado inativo pela Autoridade Fiscal estava com sua inscrição
regular no SINTEGRA, quando da emissão das respectivas notas fiscais, de
maneira que a boa-fé da Impugnante e a efetividade das operações não podem
ser desconsideradas para fins de manutenção das glosas, diante da absoluta
impossibilidade de se reputar como inválidos os documentos fiscais emitidos à
época.
Do direito ao crédito das despesas realizadas com a (i) locação de veículos,
(ii) combustíveis e (iii) outros insumos utilizados no exercício da atividade
operacional (produção do ferro-gusa).
Os ajustes realizados pela Fiscalização decorrem, ainda, da glosa de
despesas com a locação de veículos e combustíveis, bem como de outros in
sumos utilizados pela Impugnante no exercício da sua atividade operacional. O
Auditor glosou os créditos calculados sobre tais despesas incorridas por
entender, equivocadamente, que elas não tem previsão na Lei ou não se
enquadram no conceito de insumo.
Assim, o que se tem é a discussão em torno do conceito de insumo
utilizado na legislação de regência. Enquanto que, para a Impugnante, insumo
abrange todos os gastos relacionados à produção (custo de produção), para o
Auditor o conceito é restrito e está limitado ao que prescreve a legislação do IPI.
Ademais, é bom lembrar que o entendimento do Fisco está embasado
em instrução normativa, e não na lei propriamente dita.
Atualmente, a jurisprudência é firme e pacífica no sentido de que "[...] o
termo 'insumo' utilizado para o cálculo do PIS e COFINS não cumulativos deve
necessariamente compreender os custos e despesas operacionais da pessoa
jurídica, na forma definida nos artigos 290 e 299 do RIR/99 e não se limitar
apenas ao conceito trazido pelas Instruções Normativas n° 247/02 e 404/04.
Os gastos com transporte próprio (locação de veículos e aquisição de
combustíveis e lubrificantes) e com outros insumos utilizados no processo
produtivo, ainda que indiretamente, nada mais são do que custos e despesas
incorridos no curso e em razão do processo de fabricação do ferro-gusa.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

Assim, ao contrário do exposto pelo Auditor Fiscal, a Lei n° 10.833/03
não deve ser interpretada de forma tão restritiva, a ponto de excluir do conceito
de "máquinas e equipamentos", expressamente previsto no inciso IV do art. 3o, a
locação de veículos utilizados "nas atividades da empresa". Se, por um lado, a
Lei n° 10.637/02 e a Lei n° 10.833/03 não mencionam, em seu art. 3o, inciso IV,
o termo veículos, por outro, não proibiram expressamente o seu enquadramento
como uma espécie de máquina. A interpretação do dispositivo, levada a cabo
pela Administração Tributária, além de reduzir-lhe o sentido e o alcance, conduz
ao absurdo.
Do mesmo modo, carece de amparo legal a afirmação esposada pelo
Auditor Fiscal, no sentido de que "para o contribuinte se creditar dos gastos com
combustíveis, é necessário que tenham sido adquiridos diretamente do fabricante
(refinaria) ou importador". Muito pelo contrário, não há qualquer comando
normativo no inciso II do art. 3o da Lei n° 10.833/03 que somente permita a
tomada de créditos sobre o combustível adquirido das pessoas jurídicas sujeitas
ao regime monofásico de tributação, como é o caso dos fabricantes e
importadores. Vale repetir, aqui, que a não-cumulatividade da COFINS
independe da realidade ou do contexto no qual se insere o antecessor ou o
sucessor da cadeia produtiva ou de consumo, importando, para fins de
creditamento, apenas a efetiva ocorrência da operação.
Por fim, devem ser revertidas as glosas sobre os créditos tomados sobre
outros bens utilizados como insumos pela Impugnante, cujos valores e
respectivas notas fiscais foram discriminados na "Planilha de Glosas - Bens
utilizados como insumos", pois, embora não ligados "à ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação", são necessários e indispensáveis ao
processo de fabricação do ferro-gusa e, por via de consequência, à obtenção das
receitas operacionais pela Impugnante.
De fato, basta o simples passar de olhos sobre a citada planilha
elaborada pelo Auditor Fiscal, para se concluir que os bens adquiridos pela
Impugnante e objeto da glosa - referem-se a produtos derivados do ferro e do
aço, utilizados como "produtos intermediários" na fabricação do ferro-gusa.
Logo, comprovado o direito da Impugnante ao crédito, corretamente
apurado e registrado, forçoso reconhecer que devem ser canceladas as glosas
efetuadas pelo Fisco Federal sobre a (i) locação de veículos; (ii) combustíveis e
lubrificantes adquiridos e (iii) demais insumos utilizados indiretamente na
produção do ferro-gusa e formação da receita operacional.
Da efetiva vinculação dos custos, despesas e encargos que originaram o
crédito à receita de exportação: correta apropriação dos créditos pela
Impugnante.
Por fim, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que o Auditor glosou
os créditos apurados pela Impugnante no mês de janeiro de 2005, sob o
fundamento de que, no referido período, não foi informado o recebimento de
receitas decorrentes de operações de exportação. Logo, no entendimento do
Fisco Federal, estaria prejudicado o pedido de ressarcimento/restituição dos
créditos requeridos, diante da impossibilidade de vinculação dos respectivos
custos, despesas e encargos à receita de exportação do mês.
Cabe salientar, inicialmente, que a Impugnante é empresa declarada
preponderantemente exportadora pelo Fisco Federal (doc. n° 07), destinando-se,
invariavelmente, à fabricação e exportação de um único produto: o ferro-gusa.
Como é sabido, a produção do ferro-gusa demanda o consumo elevado
dos mais variados tipos de insumos, entre os quais podem ser citados, como
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

principais, o minério de ferro; o carvão vegetal; o oxigênio líquido e a energia
elétrica. Dessa forma, para que os alto-fornos não tenham a sua produção
paralisada pela falta desses insumos, a Impugnante se vê obrigada a adquiri-los
em enormes quantidades, mantendo-os estocados em seu estabelecimento. É
extremamente corriqueiro, portanto, que os insumos adquiridos pela Impugnante
em determinado mês não sejam integralmente consumidos, no mesmo período,
na produção do ferro-gusa. Do mesmo modo, para que a Impugnante não fique
impedida de atender às demandas dos seus clientes, é comum a produção em
maior escala do ferro-gusa, que, no entanto, não será exportado no mesmo mês
em que produzido.
Muito embora tenha optado (em 2005) pelo método do rateio
proporcional para cálculo dos créditos a que fazia jus, era comum ocorrer o lapso
temporal entre a aquisição dos insumos e apropriação dos créditos e a fabricação
do ferro-gusa e sua exportação. Donde se conclui que: não necessariamente os
custos incorridos em determinado mês e os respectivos créditos apropriados pela
Impugnante estarão relacionados às receitas de exportação do mesmo mês. E o
exemplo concreto dessa situação é visto do mês de setembro de 2005, no qual a
Impugnante, malgrado tenha adquirido insumos e se creditado sobre eles,
somente exportou a sua produção no mês de outubro de 2005, deixando de
auferir qualquer receita de exportação em setembro.
Cabe ressaltar, portanto, que a Impugnante não desconhece a regra
esculpida no art. 6o, § 3o, da Lei n° 10.833/03, que prevê a possibilidade de
compensação ou ressarcimento dos créditos da contribuição, apurados
exclusivamente em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação. Tampouco desconhece ou descumpriu a regra prescrita nos §§ 8o
e 9o do art. 3o da Lei n° 10.833/03, que estabelece os métodos para cálculo dos
créditos, quando o contribuinte aufere receitas sujeitas à incidência cumulativa e
não-cumulativa da contribuição.
Desse modo, partindo da análise da ficha 13 da DACON,
especificamente do campo 09, onde a Impugnante informou ter auferido "Outras
Receitas", o Agende Fiscal reputou que a Impugnante descumpriu o método do
rateio proporcional para cálculo dos créditos e presumiu, de forma absoluta, que
os custos, despesas e encargos informados estavam 100% vinculados ao mercado
interno e não ao mercado externo, ou seja, às receita de exportação. Daí a glosa
dos créditos cujo ressarcimento/compensação foi requerida pela Impugnante.
Contudo, ao se computar as "outras receitas" na fórmula do rateio
proporcional, nas quais os custos com a aquisição dos insumos não participam
direta ou indiretamente, reduz-se a proporção da receita de exportação na receita
bruta total, distorcendo a apuração daqueles gastos vinculados às vendas no
mercado externo. Nega-se, assim, vigência ao objetivo previsto no § 3o do art.
6o da Lei n° 10.833/03, pois, adotando-se o método do rateio proporcional, a
apuração dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação
deve considerar, exclusivamente, a relação percentual entre as vendas realizadas
no mercado interno e aquelas efetuadas no mercado externo; nada mais! Nesse
sentido, é preciso salientar que as "outras receitas" informadas pela Impugnante
não decorrem da venda do ferro-gusa, seja no mercado interno ou externo.
Fato é que o erro cometido pela Fiscalização pode ser facilmente
constatado pela análise do quadro acima: a indevida inclusão das "outras
receitas" na receita bruta total, embora não decorram da venda de ferro-gusa pela
Impugnante e não guardem qualquer relação com os custos, despesas e encargos
incorridos na sua fabricação (dos produtos), distorceu a real relação percentual
entre os gastos que originaram os créditos e a sua efetiva vinculação às receitas
de exportação auferidas. E essa relação percentual, se excluídas as "outras
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

receitas", estará 100% vinculada às receitas de exportação auferidas, conforme se
depreende do quadro supra.
Diante do exposto, a ausência de receita de exportação no mês de
setembro de 2005 não poderia motivar a glosa dos créditos pelo Auditor. Ao
contrário, para que desse a correta exegese ao art. 6o da Lei n° 10.833/03
(apuração de custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação),
deveria ele ter desconsiderado as "outras receitas" auferidas pela Impugnante e,
por outro lado, considerado como parâmetro para a definição do percentual de
rateio as receitas de exportação auferidas nos demais meses do trimestre. Dessa
forma, estar-se-ia privilegiando a justiça fiscal e o princípio da verdade material,
já que 100% das receitas auferidas pela Impugnante com a venda do seu produto
decorreu de operações de exportação (doc. n° 09).
Portanto, comprovado o direito da Impugnante aos créditos tomados, as
glosas efetuadas devem ser canceladas.
DO PEDIDO.
Por todo o exposto, requer seja declarada a improcedência das glosas
realizadas e, consequentemente, sejam reconhecidos, na totalidade, os créditos
apurados, homologando-se integralmente as compensações realizadas.
Cientificada dessa decisão em 03/07/2019, conforme Termo de ciência de e-fl.
348, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 351-372, na data de 01/08/2019,
conforme e-fls. 350, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral da
compensação efetuada, com a consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da manifestação de inconformidade, já relatada. Destaca-se, contudo, que, diante
do provimento parcial da manifestação de inconformidade, o Recurso Voluntário da Contribuinte
aborda apenas a manutenção dos créditos atinentes aos custos, despesas e encargos supostamente
não vinculados à receita de exportação; às aquisições de insumos de pessoas jurídicas, cuja
situação cadastral constava como inativa ou inapta; às despesas com os aluguéis de veículos
utilizados no exercício das atividades operacionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de COFINS Não-
Cumulativa-Exportação (associado a Declarações de Compensação) apurado no 1°
trimestre/2005, no valor de R$ 1.526.171,10, transmitido em 25/11/2009 (fls. 2-5). Em
17/07/2013 (fls. 70), a Contribuinte foi notificada do Despacho Decisório de fl. 69, que não
homologou a compensação efetuada na PER/DCOMP no 31671.11810.251109.1.5.09-0453,
tendo em vista inexistir saldo de crédito a possibilitar a compensação com o débito indicado.
Em resumo, do total do crédito pleiteado de R$ 1.526.171,10, foi homologado do
valor de R$ 1.022.873,42, razão pela qual algumas das DCOMPs transmitidas pela Recorrente
não foram homologadas, entre as quais a declaração ora analisada.
A autoridade administrativa, mediante Termo de Verificação Fiscal que
acompanha o Despacho Decisório, desconsiderou os créditos relativos (a) aos custos, despesas e
encargos supostamente não vinculados à receita de exportação; (b) às aquisições de carvão
vegetal de pessoas jurídicas que "estavam com a situação cadastral de Inativa" junto ao CNPJ;
(c) às despesas com aluguéis de veículos utilizados no exercício das atividades operacionais e (d)
aos combustíveis utilizados nesses veículos; assim como (e) às despesas com insumos não
consumidos ou empregados diretamente sobre o produto em fabricação.
A DRF acatou parcela da argumentação trazida pela Impugnante e julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer o seu direito a obter
os créditos referentes às despesas com insumos não consumidos ou empregados diretamente
sobre o produto em fabricação e às aquisições de combustíveis utilizados nos veículos dedicados
às atividades operacionais.
Portanto, o Recurso Voluntário da Contribuinte aborda apenas a manutenção dos
créditos atinentes aos custos, despesas e encargos supostamente não vinculados à receita de
exportação; às aquisições de insumos de pessoas jurídicas, cuja situação cadastral constava como
inativa ou inapta; às despesas com os aluguéis de veículos utilizados no exercício das atividades
operacionais.
(a) Aquisição de insumos de pessoas jurídicas, cuja situação cadastral
constava como inativa ou inapta
A Recorrente argumenta que é fato incontroverso a comprovação do pagamento
pela aquisição do carvão vegetal das fornecedoras qualificadas como irregulares e/ou inaptas.
Aduz que o fato das pessoas jurídicas estarem irregulares ou inaptas no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas não impede o creditamento relativo aos insumos adquiridos, no mercado
interno, empregados em seu processo produtivo. Ademais, no SINTEGRA, a situação das
pessoas jurídicas fornecedoras era regular, na época das aquisições glosadas.
Além disso rebate a tese da fiscalização que, mediante argumento subsidiário,
fundamenta a glosa no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/02. Ou seja, pressupõe que como a
fornecedora é inapta, não houve pagamento do PIS e COFINS na etapa anterior, o que atrairia a
regra que veda o crédito “da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição”. Fundamenta que tais empresas estão sujeitas ao pagamento das contribuições e o
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

fato de eventualmente não existir o recolhimento não a impede de usufruir de seu direito de
crédito na etapa subsequente.
Não assiste razão à Recorrente.
A Recorrente afirma que é fato incontroverso a prova de pagamento de todo o
carvão vegetal adquirido das pessoas jurídicas reputadas como irregulares ou inaptas no Cadastro
Nacional das Pessoas Jurídicas, na época das transações. Contudo, tal assertiva não é verdadeira,
já que não logrou comprovar todos os pagamentos relativos às aquisições. Da leitura do Termo
de Verificação Fiscal, fls. 70-71, a autoridade administrativa assim fundamenta suas glosas:
5.1 – Insumos adquiridos de fornecedores Inativos
No decorrer da ação fiscal, em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, constatou-se que alguns dos fornecedores da fiscalizada estavam com a
situação cadastral de Inativa, junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, à
época dos fatos.
Quando intimada para tal, a fiscalizada apresentou os comprovantes de
pagamentos referentes a estas aquisições, porém, com relação a um dos
fornecedores, deixou de apresentar tais documentos.
De acordo com o art. 3o, § 3o, Incisos I e II da Lei 10.637/2002, o direito ao crédito
aplica-se, exclusivamente, aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, e aos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
(Grifou-se)
Veja, a fiscalização, após às informações prestadas pela Recorrente, apenas glosou
os créditos relativos à aquisição de carvão vegetal da pessoa jurídica fornecedora Transpago
Trans. E Com de Máq. Paragominas Ltda. (fl. 80 e seguintes), tendo em vista a ausência de
comprovação dos pagamentos relativos àquelas aquisições.
Assim, como a própria Recorrente reconhece (fl. 355), o que importa, para fins de
creditamento, é a efetiva comprovação e constatação do efetivo pagamento correspondente à
aquisição do insumo no mercado interno, desinteressando o que se sucedeu nas etapas anteriores
ou o que sucederá nas posteriores. Contudo, tal prova, no tocante à pessoa jurídica
inapta/irregular Transpago Trans. E Com de Máq. Paragominas Ltda., não restou evidenciada
pela Recorrente, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
(b) Aluguéis de veículos utilizados no exercício das atividades operacionais
A Recorrente aduz que os aluguéis de veículos estão diretamente relacionados às
suas atividades operacionais, logo legítima a apuração de créditos de PIS não cumulativo. Alega
que, mesmo que se admita que os aluguéis de veículos não se enquadrem no permissivo do art.
3o, inciso IV, da Lei no 10.637/02, tais despesas devem ser analisadas à luz do conceito de
insumo definido pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170 e encampado
no Parecer Normativo no 05/2018.
A teor do entendimento explanado pelo STJ devem ser considerados insumos
todos os bens e serviços empregados direta ou indiretamente na prestação de serviços, na
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

produção ou fabricação de bens ou produtos e que se caracterizem como essenciais e/ou
relevantes à atividade econômica da empresa.
Desta forma, na linha da argumentação da Recorrente tais glosas devem ser
canceladas, uma vez que os veículos alugados foram empregados na realização do transporte de
insumos (carregamento de minério de ferro, sucata e aparas do pátio para o alto forno), o que
enseja o reconhecimento do crédito em decorrência da essencialidade do dispêndio para a
atividade empresarial da Recorrente. Confira, fl. 357:

Com razão a recorrente.
Antes de tudo, salienta-se que é incontroverso o fato de que os veículos alugados
pela Recorrente são utilizados nas atividades da empresa. O termo de verificação fiscal atesta
tal circunstância, negando o direito de crédito a Recorrente com fundamento no art. 3o, inciso IV,
da Lei no 10.637/02. Veja o seguinte parágrafo de TVF, fl. 75:
Assim, dos dispositivos retro citados e transcritos, não se vislumbra a intenção do
legislador em permitir a apuração do crédito em relação ao valor dos aluguéis de
veículos utilizados nas atividades da empresa, considerando que se limita a dispor
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

sobre despesas de aluguéis de “prédios, máquinas e equipamentos”, no inciso IV, do art.
3o, da Lei no 10.637, de 2002. (grifou-se)
Ocorre que a Recorrente, em seu Recurso Voluntário, postula o direito de crédito
dos valores decorrentes dos veículos locados com lastro no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/02,
de modo que tais despesas correspondem à insumos essenciais e relevantes à atividade
econômica da Recorrente, na forma do Recurso Repetitivo do STJ.
Analisando os autos, observou-se que os veículos locados pela Recorrente têm por
finalidade o transporte de minério de ferro, e, portanto, essenciais e relevantes ao processo
produtivo da atividade desenvolvida pela Recorrente, como se pode observar no descritivo da NF
do fornecedor L. Gomes Serviços, fl. 166 e seguintes, cujas notas foram glosadas pela
fiscalização, fl. 90 e seguintes. Observe a nota abaixo:

Perceba-se que na nota fiscal consta a existência de mão de obra vinculada, o que
não concretiza uma simples locação, mas a prestação de serviço de transporte de minério de
ferro, o que, indubitavelmente, é essencial e relevante ao processo produtivo.
Assim, geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da
COFINS apuradas de forma não cumulativa os gastos com a prestação do serviço de transporte
que são empregados na produção do ferro gusa. Os veículos locados com mão de obra mostram-
se imprescindíveis na atividade produtiva da recorrente sendo utilizados em diversas etapas de
seu processo produtivo, sendo, portanto, legítimo o seu crédito.
Inclusive, em caso semelhante, também tratando da apuração de créditos com
locação de veículos de uma empresa mineradora, assim como a Recorrente, o CARF no acórdão
no 3401-007.245, na sessão de 29/01/2020, reconheceu o direito de apropriação de crédito de
insumo derivado da locação de veículos utilizados na operação, cuja ementa transcrevo abaixo:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DELIMITAÇÃO
DO
PROCESSO
PRODUTIVO.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR para a definição do conceito de insumo na
legislação do PIS e da COFINS, devem gerar créditos destas contribuições, para o caso
específico deste contribuinte, as aquisições de 1.1 Bens, serviços, combustíveis, peças e
serviços de manutenção de veículos e locação de veículos (desde que, nos últimos
casos, os veículos fossem utilizados para transporte inserido no processo
produtivo), excetuando a locação de veículos a pessoas física; (...)
(grifou-se)
Desta forma, entendo que tais glosas devem ser canceladas, reconhecendo-se o
direito de crédito referente às prestações de serviço de transporte de minério de ferro utilizadas
no processo produtivo da Recorrente.
(c) Custos, despesas e encargos supostamente não vinculados à receita de
exportação no mês de janeiro de 2005
Aduz a Recorrente que a Fiscalização teria glosado os créditos referentes aos
encargos e despesas no mês de janeiro de 2005, com fundamento no art. 6o, § 3o, da Lei no
10.833/03, sob o único argumento de que “como em janeiro não houve receita de exportação,
não há crédito a ser apurado”. A DRJ manteve o entendimento do Fisco, no sentido de que
estaria prejudicado o PER/DCOMP dos créditos requeridos, tendo em vista a suposta
impossibilidade de vinculação dos respectivos custos, despesas e encargos à receita de
exportação, já que no mês de janeiro de 2005 não foram realizadas operações de exportação pela
Recorrente.
A Recorrente, por outro lado, entende que os créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos devem estar vinculados à receita de exportação, e podem ser
aproveitados mês a mês, ainda que ausente a receita de exportação no mês da aquisição, já que
necessariamente estão vinculados 100% a produção de ferro-gusa, este destinado exclusivamente
à exportação. Então, nada obstante não tenha auferido receita com exportações em janeiro de
2005, os custos e despesas incorridos e apropriados naquele mês estão vinculados 100% à
receita de exportação (do ferro-gusa) auferida nos meses de fevereiro e março de 2005.
A Contribuinte argumenta que a fiscalização não se atentou para as
particularidades do setor em que atua a Recorrente, que “é empresa declarada
preponderantemente exportadora pelo Fisco, destinando-se, invariavelmente, à fabricação e
exportação de um único produto: o ferro-gusa” (fl. 364). Explica que a produção desse produto
demanda elevado consumo de insumos dos mais variados tipos, como, por exemplo, o minério
de ferro, o carvão vegetal, oxigênio líquido, e para que os alto-fornos não tenham a sua produção
paralisada pela falta de insumos, a Recorrente necessita adquiri-los em elevada quantidade.
Desta forma, é comum na atividade da Recorrente que os insumos adquiridos em determinado
mês não sejam integralmente consumidos, no mesmo período, na produção do ferro-gusa. Do
mesmo modo, para atender à seus clientes, a Recorrente elucida que é comum a produção em
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

maior escala do ferro-gusa que, no entanto, não será exportado no mesmo mês em que
produzido.
Em resumo, informa a Recorrente que: adquire os insumos em determinando mês,
creditando-se, imediatamente, do PIS e COFINS; os insumos são empregados, no mesmo mês
em que adquiridos ou em meses posteriores, na produção do ferro-gusa; a mercadoria produzida,
no entanto, somente será exportada em um ou dois meses após a produção, oportunidade em que
gerará, para a empresa, a respectiva receita de exportação. Portanto, não necessariamente os
custos incorridos em determinado mês e os correspondentes créditos apropriados pela Recorrente
estarão relacionados às receitas de exportação do mesmo mês.
Além disso, continua a Recorrente, o legislador apenas limitou a apropriação de
créditos vinculados à receitas de exportação, não fixando o momento em que estes créditos
poderiam ser apropriados pelo contribuinte, tampouco o lapso temporal entre a contabilização
dos custos incorridos na fabricação do produto e a contabilização das receitas decorrentes da sua
exportação. Alerta, ainda que o custo com a aquisição do insumo está, inegavelmente, atrelado
100% à receita de exportação, ainda que ela não tenha sido auferida no mesmo período em que
contabilizado o custo e realizada a respectiva apropriação do crédito.
Vejamos:
A Contribuinte é pessoa jurídica que se dedica a fabricação do ferro-gusa e está
sujeita à incidência não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS, podendo, portanto, se
aproveitar dos créditos decorrentes de suas aquisições nos termos dos artigos 3o, da Lei no
10.637/02 e da Lei no 10.833/03.
Além de suportar a incidência não cumulativa de tais contribuições, é fato
incontroverso que a Recorrente promove a exportação da totalidade da produção do ferro-
gusa, o que lhe permite apropriar e utilizar créditos de PIS e COFINS vinculados àquelas
operações, nos termos do art. 5o, § 1o e 3o, da Lei no 10.637/02 e do art. 6o, § 1o e 3o, da Lei no
10.833/03, respectivamente, ambos com a mesma redação:
Lei no 10.833/03
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
(grifou-se)
Como se observa da leitura do artigo acima transcrito, o legislador
infraconstitucional estipulou um benefício fiscal no tocante às receitas de exportação, isentando-
as da incidência de PIS e COFINS e possibilitando a apropriação de créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à exportação, observado o que dispõe os § §
8o e 9o, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, confira:
Lei no 10.833/03
Art. 3o. (...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(grifou-se)
As normas acima descritas aplicam-se, originariamente, à pessoa jurídica que se
sujeita a mais de uma forma de apuração das contribuições, ou seja, tanto na sistemática
cumulativa, como também na não-cumulativa. Nessa hipótese, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos, a critério do contribuinte, de duas
formas: a apropriação direta ou o rateio proporcional.
A pessoa jurídica que realiza operações de exportação, cujas receitas são isentas
do PIS e da COFINS, deve observar estes mesmos critérios, quando da apuração dos créditos
vinculados a tais transações (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.833/03, transcrito parágrafos acima).
É fato incontroverso que a Recorrente é empresa predominantemente exportadora
e optou pelo método do rateio proporcional no ano de 2005 para o cálculo dos créditos de PIS e
COFINS. O Ato Declaratório Executivo no 2/2006, fl. 292, reconhece o caráter
predominantemente exportador da Recorrente, confira:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

Quanto à apuração dos créditos derivados das receitas de exportação, quando a
escolha for pela aplicação do método do rateio proporcional, importante destacar o resultado da
Solução de Consulta no 193 – Cosit, de 28 de março de 2017, no bojo da qual ficou decidido que
tal método deve ser aplicado para apurar o crédito de PIS e COFINS derivado de encargos,
custos e despesas comuns a formação das receitas brutas do mercado interno e da
exportação. Veja a íntegra da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
–
COFINS
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL
PARA
DETERMINAÇÃO
DOS
CRÉDITOS
VINCULADOS
À
EXPORTAÇÃO.
TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO
CUMULATIVO.
O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da Cofins
vinculados à exportação: a) somente deve ser aplicado naqueles casos em que
existam custos, despesas e encargos que sejam vinculados concomitantemente a
receitas brutas do mercado interno e da exportação; b) consiste na aplicação sobre o
montante de custos, despesas e encargos vinculados comumente a receitas brutas não
cumulativas do mercado interno e da exportação, da proporcionalidade existente entre a
Receita Bruta da Exportação Não Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não
Cumulativo; e c) não permite a exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da
Exportação Não Cumulativa ou da Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da
proporção acima, devendo esses valores serem TOTAIS para efeitos de cálculo daqueles
créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP MÉTODO DE RATEIO
PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS VINCULADOS À
EXPORTAÇÃO. TOTALIDADE DAS RECEITAS BRUTAS SUBMETIDAS AO
REGIME NÃO CUMULATIVO.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

O método de rateio proporcional utilizado na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep vinculados à exportação: a) somente deve ser
aplicado naqueles casos em que existam custos, despesas e encargos que sejam
vinculados concomitantemente a receitas brutas do mercado interno e da
exportação; b) consiste na aplicação sobre o montante de custos, despesas e encargos
vinculados comumente a receitas brutas não cumulativas do mercado interno e da
exportação, da proporcionalidade existente entre a Receita Bruta da Exportação Não
Cumulativa e a Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo; e c) não permite a
exclusão de qualquer valor da Receita Bruta da Exportação Não Cumulativa ou da
Receita Bruta Total no Regime Não Cumulativo da proporção acima, devendo esses
valores serem TOTAIS para efeitos de cálculo daqueles créditos.
Dispositivos Legais: arts. 3o e 5o da Lei no 10.637, de 2002; e art. 6o e inciso III do art.
15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(Grifou-se)
Desta forma, se o rateio proporcional se aplica apenas aos encargos, custos e
despesas comuns, o mesmo não deve ser aplicado para apurar os créditos derivados de encargos,
custos e despesas exclusivamente vinculados à receitas de exportação. Assim, existindo provas
de que os insumos estão vinculados à fabricação de produto destinado ao mercado externo
(ferro-gusa) e de que a receita auferida no trimestre é exclusivamente obtida com a sua
exportação, é de se reconhecer que a Contribuinte faz jus ao direito ao crédito de 100% dos
insumos apropriados no mês de janeiro correspondentes às receitas de exportação auferidas em
fevereiro e março.
A Recorrente reconhece que optou pelo método do rateio proporcional no ano de
2005 para o cálculo dos créditos de PIS e COFINS, o qual deverá ser aplicado apenas quanto
aos encargos, custos e despesas comuns a formação das receitas brutas do mercado interno e da
exportação.
O caso ora em análise não trata de averiguar créditos relativos à encargos, custos e
despesas comuns a formação das receitas brutas do mercado interno e da exportação. Tratam-se
de créditos exclusivamente vinculados à fabricação de produto 100% exportado. Noutras
palavras, os créditos reclamados não estão vinculados à produção de produtos que serão
comercializados no mercado interno.
Assim, o critério do rateio proporcional não se aplica aos créditos vinculados
exclusivamente aos encargos, custos e despesas atrelados às receitas de exportação. Na verdade,
a contribuinte, neste caso, deveria ter optado pelo método da apropriação direta, o que, por certo,
não invalida o seu direito.
Conforme é cediço, o processo administrativo tributário prima pela incansável
busca da verdade material. Este princípio, basilar no âmbito do direito tributário pátrio, assegura
não só o pleno exercício do direito à ampla defesa, irredutível sob qualquer pretexto, como
também permite um adequado equilíbrio da relação jurídico-tributária estabelecida entre o Ente
Político, por meio da Administração Tributária, e os seus administrados (contribuintes).
Como visto no decorrer da leitura dos autos, a Recorrente comprova que tem por
objeto preponderante a exportação do ferro gusa e que no período em análise sua receita resultou
em 100% de exportação, portanto, merece razão a Recorrente.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.900233/2012-47

Desta forma, entendo, em obediência à verdade material e sob pena de fazer sem
sentido a desoneração de tributação das receitas de exportação, que existe direito ao crédito ainda
que no mês em que o insumo tenha sido adquirido não tenha existido recita de exportação. Isso
porque resta comprovado que o insumo adquirido pela Contribuinte foi realização para a
produção do ferro gusa, cuja produção foi comprovada 100% objeto de exportação pela
Recorrente.
Desta forma, reconheço o direito ao crédito com aquisição de insumos no mês de
janeiro de 2005.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer os créditos de insumo decorrentes da prestação de serviços vinculados ao transporte
de minério de ferro, assim como o crédito com aquisição de insumos atrelados à exportação no
mês de janeiro de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital